Tribunal: TJBA
Processo: 8066242-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066242-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINEZ OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LILA RIBEIRO CONDE DOMINGUES

AGRAVADO: MARCO AURELIO SILVA FARIAS

Advogado(s)
:
WALISSON CHAGAS LELES

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EX-COMPANHEIRO DE HERDEIRO. UNIÃO ESTÁVEL SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. DIREITO À MEAÇÃO. CRÉDITO SOBRE 50% DO QUINHÃO HEREDITÁRIO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO CREDOR DO HERDEIRO PARA REQUERER A ABERTURA DE INVENTÁRIO. ART. 616, VI, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou preliminar de ilegitimidade ativa de ex-companheiro de herdeiro para propor ação de inventário, sob fundamento de que mantinha união estável vigente ao tempo do falecimento do autor da herança, possuindo direito à meação em razão do regime de comunhão universal de bens adotado.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ex-companheiro de herdeiro, que alega direito à meação em virtude de união estável, possui legitimidade ativa para requerer a abertura de inventário.

III - Razões de decidir

3.
O art. 616, VI, do CPC confere legitimidade concorrente ao credor do herdeiro para requerer a abertura do inventário quando os legitimados principais não o façam.

4.
À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações constantes da petição inicial consideradas em abstrato.

5. O ex-companheiro de um dos herdeiros, que se afirma credor deste em decorrência de direito à meação sobre os bens que integrarem o quinhão hereditário, tem legitimidade para instaurar a ação de inventário, com base no art. 616, inciso VI, do CPC, ficando a discussão acerca do efetivo direito à partilha dos bens herdados adstrita ao mérito.

6. Na hipótese dos autos, o agravado alegou e demonstrou por escritura pública ter mantido união estável com um dos herdeiros, sob regime de comunhão universal de bens, vigente ao tempo do falecimento do autor da herança, sendo elevado o grau de probabilidade do seu direito à meação do quinhão hereditário a que faz jus seu ex-companheiro.

7. O direito à meação equivale a crédito de 50% do quinhão hereditário que couber ao herdeiro Jairan, caracterizando o inequívoco interesse jurídico do recorrido na realização do inventário e o legitimando para propor a ação nos termos do art. 616, VI, do Código de Processo Civil.

8. Há evidências da venda de bens que compõem o espólio, configurando perigo de dano que justifica a propositura da ação pelo agravado, a fim de resguardar seu direito à meação.

9. O agravado não afirma ser credor do espólio, tampouco pleiteia direitos sucessórios sobre a herança, mas apenas a preservação da meação sobre o quinhão específico do seu ex-companheiro, sem interferir na partilha entre os demais sucessores legítimos.

10. A pendência de ação de dissolução de união estável em que se discute a partilha de bens não afasta a legitimidade processual, constituindo questão de mérito a ser resolvida no curso dos respectivos processos.

IV. Dispositivo

11. Recurso conhecido e não provido

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 615 e 616, VI; CC, art. 1.667.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 555.771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05/05/2009; STJ, AgInt no REsp 1.941.394/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 14/10/2024; TJ-DF, Ap. Cív. 07085554320218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 28/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8066242-47.2024.8.05.0000
, figurando como Agravantes
MARINEZ OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS E JAIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS
e como Agravado
MARCO AURELIO SILVA FARIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora